Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-97.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. VISITAÇÃO AVOENGA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi regulamentada a visitação da avó materna do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequação da visitação ao melhor interesse do menor e existência de coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita avoenga é garantido pela lei 12.398/2011, que incluiu o parágrafo único no artigo 1.589 do Código Civil, determinando que "o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente".
4. O direito de convivência não se configura como mera prerrogativa dos genitores e avós, mas sim como direito personalíssimo da própria criança, que não pode ser obstaculizado por questões de ordem pessoal entre os genitores e deve sempre ser orientado pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança ou adolescente.
5. A relação jurídica que envolve o direito de família possui natureza continuativa, pois se prolonga no tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "A sentença que julga questões de guarda e regulamenta direito de visita dos genitores e avós do menor apenas produzem coisa julgada formal, uma vez que tal relação possui natureza continuativa, de modo que o estabelecido pode ser revisto e alterado, sempre com o melhor interesse do menor como norte".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CPC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050568, 0702078-75.2019.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 1955971, 0738144-16.2022.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1899370, 0763253-95.2023.8.07.0016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.